Tribunal: TJES
Processo: 5005379-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005379-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIVANIO CALDEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005379-14.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDIVANIO CALDEIRA DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDIVANIO CALDEIRA DA SILVA. A ação originária versa sobre a cobrança de faturas de energia elétrica com valores considerados exorbitantes, decorrentes de um suposto acúmulo de consumo não faturado por falha no sistema de leitura da concessionária.

A decisão recorrida confirmou a tutela de urgência, declarou a nulidade do refaturamento realizado pela recorrente para o período de outubro de 2022 a outubro de 2024 e determinou que fosse realizado novo faturamento. O novo cálculo deveria se limitar aos últimos três ciclos de faturamento anteriores a dezembro de 2024 e o pagamento ser parcelado no dobro do período em que ocorreu a falha, em conformidade com a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em sua tese recursal, a recorrente defende a legitimidade das cobranças, afirmando que o procedimento de refaturamento seguiu estritamente as normas da ANEEL e que não houve falha na prestação do serviço. Impugna, ainda, a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser dirimida é a regularidade do procedimento de cobrança retroativa de consumo de energia elétrica, após a concessionária admitir uma falha em seu próprio sistema de medição que perdurou por cerca de vinte e quatro meses.

A recorrente alega ter agido em conformidade com a regulamentação do setor elétrico, notadamente o artigo 323 da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Contudo, sua conduta contraria a própria norma que invoca para legitimar a cobrança. Embora o
caput
do referido artigo preveja a possibilidade de cobrar os valores não recebidos, o inciso I limita essa cobrança aos últimos três ciclos de faturamento e, fundamentalmente, o seu parágrafo primeiro impõe uma condição protetiva ao consumidor.

O§ 1º do artigo 323 é claro ao determinar que, nos casos de faturamento a menor ou ausência de faturamento, a distribuidora
deve
parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período em que ocorreu o erro. No caso concreto, a falha persistiu por aproximadamente vinte e quatro meses, o que obrigaria a recorrente a oferecer um parcelamento do débito em cerca de quarenta e oito vezes. Ao invés disso, a concessionária concentrou a cobrança do consumo acumulado em poucas faturas de valores exorbitantes, como a de dezembro de 2024, no montante de R$ 1.317,91, e as subsequentes, que representam um aumento desproporcional em relação à média histórica do consumidor, que girava em torno de R$ 45,00.

A conduta da recorrente configura manifesta falha na prestação do serviço, primeiramente por não realizar a leitura correta do consumo por um longo período, e, em segundo lugar, por tentar impor ao consumidor um ônus financeiro excessivo e imediato, em desacordo com as regras que visam justamente mitigar os impactos de erros operacionais da própria fornecedora. O procedimento adotado viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto ao argumento de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, este também não prospera. A hipossuficiência técnica do consumidor para demonstrar o funcionamento interno dos sistemas de medição e faturamento da concessionária é evidente. Ademais, a verossimilhança de suas alegações é extraída da flagrante discrepância entre o histórico de consumo e os valores abruptamente cobrados, fato corroborado pela própria admissão da falha sistêmica pela recorrente.

Portanto, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao determinar a nulidade do refaturamento abusivo e ordenar que um novo seja realizado, observando-se integralmente os ditames da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, tanto no que tange à limitação temporal da cobrança quanto à obrigatoriedade do parcelamento em benefício do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Os honorários devem ser direcionados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)